Tribunal: TJMT
Processo: 1043947-44.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043947-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROBSON FONTES DO NASCIMENTO - CPF: 654.925.791-34 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DENTRO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (
ii
) analisar se há direito líquido e certo à nomeação, à luz do Tema nº 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema nº 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

4. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

5. A abertura de processo seletivo simplificado para contratações ocorreu após o término do prazo de validade do concurso, inexistindo sobreposição temporal que configure preterição.

6. Assim, ausente a prova pré-constituída de direito líquido e certo, é incabível a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária comprovada. 2. A contratação temporária realizada dentro das hipóteses constitucionais e após o encerramento da validade do certame não configura preterição e não assegura o direito à nomeação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX, art. 37 IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Robson Fontes do Nascimento
, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
.

Aduz que a execução imediata da sentença poderá ocasionar prejuízo irreversível ao erário e à administração pública, razão pela qual requer o recebimento da apelação com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a gratuidade de justiça foi indevidamente concedida ao Impetrante, ora Apelado, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a revogação do benefício ou, alternativamente, a intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

Afirma que as contratações temporárias mencionadas nos autos foram realizadas com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e destinam-se ao atendimento de necessidades transitórias e excepcionais, sem configurar preterição de candidatos aprovados em concurso público.

Argumenta que

o reconhecimento do direito à nomeação, fundado unicamente na existência de contratações precárias ou em desistências de candidatos, não encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), uma vez que a preterição deve ser arbitrária e devidamente comprovada.

Destaca que a Administração detém discricionariedade para a gestão de seu quadro de servidores, de modo que a imposição judicial à nomeação violaria os princípios da separação dos poderes e da autonomia administrativa. Além disso, não se comprovou a existência de vagas efetivas disponíveis, tampouco que o Impetrante, ora Apelado, faria jus à nomeação em observância à ordem classificatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Robson Fontes do Nascimento
, em contrarrazões, sustenta que ficou demonstrada a preterição ilegal durante a vigência do certame, diante da existência de mais de mil contratações temporárias, da oferta de vagas em processo seletivo simplificado e da vacância de cargos efetivos, razão pela qual, tendo a sentença aplicado corretamente o Tema nº 784 do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece provimento (Id. 312457858).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 319413369), manifestou pelo não provimento do recurso, considerando que restou comprovada a preterição arbitrária do candidato durante a vigência do concurso público, bem como a existência de vagas efetivas desocupadas, contratações precárias em excesso e a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o mesmo cargo, configurando violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso

Inicialmente, quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e § 4º do CPC.

[...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do pedido.

•

Da impugnação à gratuidade da justiça deferida ao Mandado de Segurança

No que se refere à insurgência do Município de Cuiabá quanto à concessão da gratuidade da justiça, fundada na alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica que justificaria tal benefício, cumpre esclarecer o seguinte.

O artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, assegura expressamente a gratuidade do mandado de segurança, nos seguintes termos:

Art. 10. [...]

XXII –
a gratuidade das ações de
‘
habeas-corpus
’, ‘
habeas-data
’,
mandado de segurança
e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. [...].

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal, ao tratar das hipóteses de isenção de preparo, dispõe em seu artigo 77:

Art. 77 –
Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança
[...].

Parágrafo único – A gratuidade de que trata o artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, quanto aos mandados de segurança cinge-se à isenção do pagamento da taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita aos necessitados. [...].

Verifica-se, portanto, que tanto a Constituição Estadual quanto o Regimento Interno desta Corte conferem isenção específica da taxa judiciária nas ações de mandado de segurança, prescindindo da demonstração de hipossuficiência econômica.

Portanto, revela-se incabível a pretensão de revogação da gratuidade da justiça ao mandado de segurança, motivo pelo qual a
REJEITO
.

Passo ao exame do mérito.

• Mérito

Robson Fontes do Nascimento
, ora Apelado,
participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 12 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,
destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, tendo se classificado no
116º (centésimo décimo sexto) lugar
na ampla concorrência, figurando no cadastro reserva.

O ponto controvertido consiste
em verificar se a omissão da Administração em nomear o candidato, classificado fora do número de vagas originalmente previsto no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O referido edital ofertou 49 vagas de ampla concorrência para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade em Educação Física
, além de 14 vagas destinadas a candidatos negros e indígenas e 7 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 312457487 – fls. 13).

O candidato, ora Apelado, conforme já mencionado, foi classificado na 116ª (centésima décima sexta) posição da lista de
ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ele demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784.

Ainda que o Apelado tenha mencionado que apenas 22 candidatos da ampla concorrência foram nomeados, sugerindo a existência de vagas remanescentes, inclusive com menção a quatro vagas ainda disponíveis, não há nos autos comprovação robusta quanto à quantidade exata de nomeações realizadas, tampouco quanto aos motivos da eventual não ocupação de todas as vagas originalmente ofertadas.

Ademais, o fato de candidatos nomeados não terem tomado posse é irrelevante, pois não se sabe a razão de tal conduta.

Cumpre ressaltar que, há casos onde o candidato não é pessoalmente notificado sobre sua nomeação e, posteriormente, busca anular o processo por falta de cientificação pessoal, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal reconhecem o direito líquido e certo e determina que se proceda à nova investidura.

[...]
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para legitimar a revogação do ato por não comparecimento no prazo legal
.’. [...]. (TJ/MT, MS 1022242-16.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, não viola os princípios da publicidade e razoabilidade quando não transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação
. [...]. (TJ/MT, MS 1004709-44.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2024). [grifo nosso]

Quanto à alegada preterição decorrente da contratação temporária de professores durante a vigência do certame, não se verifica tal situação no caso concreto. Embora tenha apresentado o
Lotacionograma
(Id. 312457493 e Id. 312457494) com o intuito de demonstrar contratações temporárias, não é possível afirmar que tais contratos administrativos, de caráter precário, tenham sido firmados em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

É certo que, as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constituem ato ilegal.

Relativamente à abertura de Processo Seletivo Simplificado, o Edital nº 12, de 27 de agosto de 2024, previu contratação temporária e formação de cadastro reserva para atuação na Secretaria Municipal de Educação.

Contudo, tal edital foi publicado após o término da vigência do concurso regido pelo Edital nº 2, de 12 de julho de 2019, cuja validade expirou em 28 de junho de 2024, conforme prorrogação prevista no Decreto Municipal nº 9.144, de 28 de junho de 2022 (Id. 312457491 – fls. 1).

Desse modo,
não há sobreposição temporal
entre a validade do concurso e a abertura do novo processo seletivo. Assim,
não se pode falar em preterição
, visto que a validade do certame anterior já havia expirado, sendo plenamente legítimo que a Administração utilize os instrumentos disponíveis para suprir suas necessidades, especialmente quando já exaurida a eficácia do concurso anterior.

Portanto, a mera alegação de que a Administração teria deixado de nomear candidatos aprovados ou mantido contratações temporárias na área de
Educação Física
, por si só,
não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consistente na suposta omissão em nomear o Apelante para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Educação Física
, não viola norma legal ou constitucional nem a ordem classificatória, pois o candidato foi classificado fora do número de vagas previstas no edital. Assim, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa condicionada à conveniência administrativa, inexistindo prova de violação à ordem de classificação ou de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Destaco que, provido o Recurso para a reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o juízo revisional já foi exercido por esta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025